Tribunal: TRF3
Processo: 0007011-27.2006.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
164/575)

0007011-27.2006.4.03.6119

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007011-27.2006.4.03.6119

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: PERFURAC ENGENHARIA LIMITADA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em mandado de segurança em que se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias e sobre o salário-maternidade. Após acórdão anterior ter reconhecido a incidência da contribuição sobre o terço constitucional de férias gozadas e a não incidência sobre o salário-maternidade, os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, em razão da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985). A ação foi ajuizada em 28/09/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de juízo de retratação para adequar o acórdão recorrido ao entendimento do STF no Tema 985, especialmente quanto à modulação dos efeitos que determinou a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), firmou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por possuir natureza remuneratória.

4. No julgamento dos embargos de declaração no referido recurso extraordinário, o STF modulou os efeitos da decisão, atribuindo eficácia **ex nunc** à tese firmada.

5. A Corte Suprema estabeleceu que a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. A modulação ressalva que valores já recolhidos e não questionados judicialmente até essa data não são passíveis de restituição pela União.

7. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra não incide a contribuição, sendo possível a recuperação do indébito quando o contribuinte tenha ajuizado ação judicial antes do marco temporal.

8. Como a presente ação foi proposta em 28/09/2006, antes da data fixada na modulação, é cabível reconhecer o direito do impetrante à recuperação dos valores recolhidos indevidamente até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. A contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e é legítima, conforme o Tema 985 do STF.

2. A incidência da contribuição sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF.

3. Contribuintes que ajuizaram ação judicial antes de 15/09/2020 podem recuperar valores recolhidos indevidamente sobre o terço constitucional de férias referentes a fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985, Plenário, j. 29.08.2020; STF, ED no RE no 1.072.485/PR, Plenário, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007011-27.2006.4.03.6119

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: PERFURAC ENGENHARIA LIMITADA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 255401594), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 270779835), que exerceu juízo positivo de retratação, consoante aresto assim ementado:

RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. SALÁRIO-MATERNIDADE.

1. Constou do acórdão proferido pela Turma: “O c. STJ já pacificou entendimento no julgamento do REsp n. 1.230.957-RS, submetido ao regime previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, no sentido que a verba relativa ao salário-maternidade tem natureza remuneratória, incidindo, portanto, contribuição previdenciária. Por sua vez, as verbas referentes aos (...), assim como o terço constitucional de férias gozadas têm caráter indenizatório, razão pela qual não incide contribuição previdenciária.”

2. Contudo, o STF fixou entendimento em sentido contrário, conforme destacado pela Vice-Presidente. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 576.967/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 72) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 1.072.485/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 985) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".

3. Juízo positivo de retratação, passando o dispositivo do julgado a ter a seguinte redação: DOU PARCIAL PROVIMENTO aos agravos legais para declarar a não incidência de contribuições previdenciárias sobre o salário-maternidade e para declarar a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007011-27.2006.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 04/08/2022, Intimação via sistema DATA: 08/08/2022)

Em decisão datada de 11/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359301598).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 28/09/2006, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em mandado de segurança em que se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias e sobre o salário-maternidade. Após acórdão anterior ter reconhecido a incidência da contribuição sobre o terço constitucional de férias gozadas e a não incidência sobre o salário-maternidade, os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, em razão da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985). A ação foi ajuizada em 28/09/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de juízo de retratação para adequar o acórdão recorrido ao entendimento do STF no Tema 985, especialmente quanto à modulação dos efeitos que determinou a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), firmou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por possuir natureza remuneratória.

4. No julgamento dos embargos de declaração no referido recurso extraordinário, o STF modulou os efeitos da decisão, atribuindo eficácia **ex nunc** à tese firmada.

5. A Corte Suprema estabeleceu que a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. A modulação ressalva que valores já recolhidos e não questionados judicialmente até essa data não são passíveis de restituição pela União.

7. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra não incide a contribuição, sendo possível a recuperação do indébito quando o contribuinte tenha ajuizado ação judicial antes do marco temporal.

8. Como a presente ação foi proposta em 28/09/2006, antes da data fixada na modulação, é cabível reconhecer o direito do impetrante à recuperação dos valores recolhidos indevidamente até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. A contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e é legítima, conforme o Tema 985 do STF.

2. A incidência da contribuição sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF.

3. Contribuintes que ajuizaram ação judicial antes de 15/09/2020 podem recuperar valores recolhidos indevidamente sobre o terço constitucional de férias referentes a fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985, Plenário, j. 29.08.2020; STF, ED no RE no 1.072.485/PR, Plenário, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão